Tribunal: STF
Processo: RE 1582102
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação indenizatória. Hospital particular. Requerimento de rescisão contratual com município. Demora na retirada de pacientes internados pelo SUS. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Distinguishing. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes.

    1. In casu, o Tribunal a Quo consignou que não houve qualquer ordem judicial impondo a uma entidade privada a obrigação de realizar serviços médicos em favor do autor, tendo em vista a ausência de similitude com o Tema nº 1.033 da RG.

    2. Não há repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 

    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.